Tribunal: TJDFT
Processo: 0724246-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0724246-09.2021.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: DIEGO TEZELLI MARQUES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. COMPRAS A CRÉDITO PARCELADA EM 4 VEZES. LANÇAMENTO INDEVIDO DA COBRANÇA DIVIDIDO EM DEZ VEZES. COBRANÇA EXCESSIVA. VALORES CONTESTADOS ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO CORRIGIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para restituir à parte autora a quantia de R$ 1.048,50 (um mil e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), a título de repetição de indébito, previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, referente à cobrança excessiva de parcelas no cartão de crédito, de item que havia sido dividido em quatro vezes, só que cobrado em 10 vezes. 2. Em seu recurso inominado, requereu o recebimento no efeito suspensivo e no mérito alega que o estabelecimento comercial em que a compra foi realizada é o responsável pela quantidade de parcelas lançadas no cartão. Alega que não efetuou tal cobrança, sendo que, inclusive, concedeu crédito em confiança para o Autor enquanto questionada a compra, contudo, o estabelecimento negou o estorno. Alega que agiu no exercício regular de direito, o que não constitui ato ilícito e afasta o dever de ressarcir. Requereu a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos do autor. Recurso regular, próprio e tempestivo. Sem contrarrazões. 3. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. Conforme o art. 43 da Lei 9.099/95 para a concessão de efeito suspensivo o dano de difícil reparação deve ser comprovado, o que não restou evidenciado diante do poderio econômico e financeiro da parte recorrente. Preliminar rejeitada 4 Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que o autor e o réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor. 5. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, como no presente caso, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam. 6. Incontroversa a compra realizada no Cartão de Crédito, no valor de R$419,40 (quatrocentos e dezenove reais e quarenta centavos), dividida em 4 vezes de R$ 104,85 (cento e quatro reais e oitenta e cinco centavos), porém cobrada em 10 (dez) parcelas. A alegação de que a responsabilidade pelos lançamentos é da loja onde a parte autora comprou o produto não prospera, tendo em vista a responsabilidade solidária entre os fornecedores quanto â cobrança efetuada de forma equivocada. 7. A persistência nas cobranças equivocadas e a reclamação administrativa para correção do erro demonstram a inexistência de erro justificado, configurando a falha na prestação de serviço, dando lugar à repetição de indébito prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC. Contudo, nada impede que promova ação regressiva contra quem entender ser o verdadeiro responsável pelo dano material assumido (parágrafo único do art. 13 do CDC). 8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da inexistência de contrarrazões. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1417052, 07242460920218070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 35151379 e 35151380). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao art. 5o, incisos XXXV (livre acesso ao Judiciário) e LV (ampla defesa e contraditório) da CF/88, bem como aos princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, devido processo legal e da razoabilidade. Consoante acórdão impugnado, a controvérsia refere-se à restituição, ao autor, da quantia de R$ 1.048,50 (mil e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), a título de repetição de indébito, previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, referente à cobrança reconhecida como excessiva. Nesse contexto, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, a Excelsa Corte, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Acrescente-se que o tema n. 798/STF estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. Por fim, ressoa claro que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente